Tribunal: TJMT
Processo: 1028562-19.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028562-19.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO), LAUZICE LAURA DE AMORIM NUNES - CPF: 999.124.141-87 (PACIENTE), KLEYTON CASSIO DE AMORIM NUNES - CPF: 697.233.701-15 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELCIO DIAS PEREIRA - CPF: 012.740.191-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIO DALALIO JUNIOR - CPF: 148.248.921-04 (VÍTIMA), GISMAR ALMEIDA MENEZES - CPF: 000.783.741-03 (VÍTIMA), KATIA FARIA FABIANO CARRASCO - CPF: 970.599.601-63 (VÍTIMA), MAGNA SILVA GARCIA - CPF: 489.258.611-00 (VÍTIMA), RENATA SOUTO AZAMBUJA MUNDIM - CPF: 046.792.191-14 (VÍTIMA), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO WRIT, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1028562-19.2023.8.11.0000

PACIENTE: LAUZICE LAURA DE AMORIM NUNES, KLEYTON CASSIO DE AMORIM NUNES
IMPETRANTE: PAULO VINDOURA GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE ESTELIONATO - PLEITO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR (MONITORAÇÃO ELETRÔNICA) – EXCESSO DE PRAZO - QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
- IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA INSTÂNCIA RECURSAL - INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DETERMINAÇÃO PARA O JUIZ DECIDIR EM 10 (DEZ) DIAS -
CONCESSÃO DE OFÍCIO.

Se o pleito não foi apreciado pelo juízo de primeiro grau, competente para análise da matéria, incabível é a impetração de
habeas corpus
, sob pena de se configurar indevida
supressão
de instância.

Contudo, de
ofício
, determino ao Juízo
a quo
, que julgue o pedido formulado na origem como entender de direito, a partir do recebimento da comunicação deste acordão, em 10 (dias), sob pena de revogação da medida cautelar de
“monitoração eletrônica”.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1028562-19.2023.8.11.0000

PACIENTE: LAUZICE LAURA DE AMORIM NUNES, KLEYTON CASSIO DE AMORIM NUNES
IMPETRANTE: PAULO VINDOURA GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Paulo Vindoura Gomes em benefício de
Lauzice Laura de Amorim Nunes e Kleyton Cassio de Amorim Nunes
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que os pacientes são investigados pela prática, em tese, de crime de estelionato e estão cumprindo medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a monitoração eletrônica.

Sustenta que os pacientes cumprem as medidas cautelares diversas da prisão desde novembro de 2022, há mais de 01 (um) ano, sem que tenha sido oferecida denúncia, o que é desarrazoável.

Argumenta, ainda, que o excesso de prazo não pode ser atribuível à complexidade da investigação, até porque trata-se de procedimento que envolve apenas 03 (três) investigados.

Com esses argumentos, pretende, ainda em caráter liminar, a revogação das medidas cautelares - em especial o monitoramento eletrônico - sem pagamento de fiança, confirmando-se em definitivo a ordem no julgamento do mérito.

Postula-se, ainda, a intimação do impetrante acerca da data da sessão de julgamento do
habeas corpus
, para fins de realização de sustentação oral

O pedido de liminar foi indeferido, id.

193137154.

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora, id. 194408675, esclarecendo que o feito encontra-se no Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO, aguardando finalização das investigações no Inquérito Policial.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, id. 194660658.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1028562-19.2023.8.11.0000

PACIENTE: LAUZICE LAURA DE AMORIM NUNES, KLEYTON CASSIO DE AMORIM NUNES
IMPETRANTE: PAULO VINDOURA GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto do presente pleito cinge-se à análise de possível constrangimento ilegal por excesso de prazo da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta.

Primeiramente, registro que a questão relacionada a
“ausência de fundamentação para fixação das cautelares, bem como na
excessiva exigência de fiança
.”
já foi analisada por esta Câmara Criminal quando no julgamento do HC n.
1015818-89.2023.8.11.0000
, na sessão realizada em
26/09/2023
, tendo sido denegada a ordem, por unanimidade, consoante fragmento do acordão:

“Sobressai dos autos que os pacientes sócios da empresa OMEGA BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, são apontados como autores de crimes de Estelionato contra, ao menos, 03 (três) empresas, bem como as investigações revelaram que os investigados se utilizaram de documentos falsificados para a prática dos delitos. Consta, ainda, que causaram vultoso prejuízo a várias empresas, montante estimado de R$ 4.097.844,20 (quatro milhões e noventa e sete mil reais e oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos).

(...)

Por outro lado, as medidas cautelares impostas se mostram absolutamente de acordo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação, pois, ao meu ver, se amoldam perfeitamente à hipótese e revela-se prematura a revogação de tais medidas, visto que o equipamento de monitoração eletrônica foi instalado em
18/11/2022
, ou seja, há pouco mais de 09 (nove) meses, ademais, não se pode olvidar que os pacientes encontram-se soltos, visto que cometeram crimes graves,
contra diversas vítimas
,
causando-lhes consideráveis perdas financeiras
, circunstâncias que reforça a manutenção das medidas cautelares pelo fundado receio de risco à ordem pública.

Portanto, não havendo elementos que indiquem, de maneira inequívoca, a possibilidade de revogação de tais medidas, a manutenção destas se faz necessária.

Outrossim, a medida de monitoração eletrônica é pertinente aos riscos que se pretende tutelar, além de fiscalizar o cumprimento das demais medidas. E, diferentemente do defendido pelos impetrantes, a decisão que determinou a substituição da cautelar encontra amparo legal, consoante art. 282, § 5o, do Código de Processo Penal, in verbis:

“§ 5o O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou
substituí-la
quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”

Com o advento da lei das cautelares pessoais penais, a fiança é uma cautelar autônoma, que pode substituir a prisão preventiva
ou mesmo outras cautelares
caso seja constatada sua necessidade para a investigação ou a instrução criminal.

Neste ponto, Renato Brasileiro de Lima traz a seguinte contribuição:

“(...)
No entanto, a partir da vigência da Lei no 12.403/11, a fiança também passou a funcionar como medida cautelar autônoma
,
que pode ser imposta, isolada ou cumulativamente,
nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial (CPP, art. 319, VIII). (...)

Portanto, verificada a necessidade da medida para a aplicação da lei penal,
para a investigação
ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais, ao invés de decretar a prisão preventiva, poderá o juiz optar por impor ao acusado o recolhimento de fiança, isolada ou cumulativamente com outras medidas cautelares, desde que verifique que sua adoção se revela igualmente eficaz e suficiente para o fim desejado pela providência cautelar, porém com menor sacrifício à liberdade do acusado.”

Lima, Renato Brasileiro de Manual de processo penal: volume único/Renato Brasileiro de Lima – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pag. 1147.

Ademais, na hipótese, a fiança foi fixada no intuito de não deixar impune a repressão criminal, em observância ao previsto nos artigos 282, I e II e art. 325, II, todos do CPP. Ressalto, por oportuno, que não se mostra ilegal ou mesmo abusiva sua fixação, uma vez que a fiança tem de implicar ônus financeiro para o afiançado, caso contrário não atenderia às finalidades de assegurar o comparecimento aos atos processuais, de inibir a prática de novos ilícitos penais
e de garantir indenização as vítimas, em caso de condenação,
pois segundo as investigações, o prejuízo as empresas foram estimados em
mais de quatro milhões de reais
, e consoante decisão,
não foram encontrados nenhum valor nas contas dos investigados.

Por fim, o Ministério Público na origem, a fim da formação da opinio delicti, entendeu necessário diligências complementares, sobretudo para ouvir novamente algumas vítimas, bem como medidas no sentido de empregar “esforços com o objetivo de
traçar o caminho que o dinheiro tomou
, com vista a verificar eventual lavagem de dinheiro e recuperação dos bens”, e realizar “relatório detalhado de todas as transações fraudulentas realizadas pelos investigados, para que seja possível especificar e individualizar as condutas e quantificar os crimes praticados”.

Assim, pelas razões acima elencados, verifica-se que as constrições determinadas estão adequadamente justificadas e guardam proporcionalidade com o fato, de forma que não devem serem relativizadas, muito menos, afastadas.”

Em consulta aos autos na origem, verifica-se que em
19 de outubro de 2023
, o impetrante pleiteou a revogação do monitoramento eletrônico por excesso de prazo, contudo, ainda pende de análise, inclusive, em 14/12/2023, os autos foram encaminhados para o Ministério Público a fim de que o órgão ministerial manifestasse quanto ao pleito de revogação das medidas cautelares, no entanto, decorreu o prazo sem manifestação, sendo que o Magistrado singular proferiu novo despacho abrindo novamente vista ao Ministério Público para manifestar.

Assim, verifico que o juízo de primeira instância não se manifestou sobre o tema, o que inviabiliza a reanálise por este Tribunal de Justiça, sob pena de indesejável supressão de instância.

Todavia, hei por bem determinar ao Juízo
a quo
, julgue o pedido formulado na origem como entender de direito, a fim de que seja observado o disposto do art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, uma vez que a defesa protocolou em
19/10/2023
,

pedido de revogação da medida cautelar de
“monitoração eletrônica”
, não sendo apreciado até a data da confecção desta minuta de voto.

Assim, entendo que este Tribunal de Justiça deve tomar providências para acelerar a decisão.

Ante o exposto, não conheço do
habeas corpus
, contudo, de ofício, determino ao Juízo
a quo
, que julgue o pedido formulado na origem como entender de direito, a partir do recebimento da comunicação deste acordão, em 10 (dias), sob pena de revogação da medida cautelar de
“monitoração eletrônica”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024